Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742382-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A V I S T O S. Retire-se o recurso de pauta de julgamento. Manifeste-se a Agravada, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o petitório apresentado pela Agravante (Num. 35751460). I. Brasília – DF, 31 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator